Tribunal: TJMT
Processo: 1011753-80.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Lesão corporal no âmbito doméstico. Prisão preventiva. Princípio da homogeneidade. Garantia da ordem pública. Predicados pessoais favoráveis. Suficiência de cautelares alternativas. Ordem parcialmente concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011753-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO), SAMARA EMILLY ANGELO GOMES - CPF: 103.130.341-33 (PACIENTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (IMPETRANTE), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), REGIANE ANGELO DOS SANTOS - CPF: 024.639.821-36 (VÍTIMA), COLEMAR ANGELO - CPF: 940.393.301-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual penal.
H
abeas corpus
.
Lesão corporal
no âmbito doméstico. Prisão preventiva
.
Princípio da homogeneidade. Garantia da ordem pública.

Predicados pessoais favoráveis.

Suficiência de cautelares alternativas.

O
rdem
parcialmente
concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus

impetrado contra a decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de
lesão corporal
em contexto de violência doméstica e familiar
(art. 129, § 9º, c/c art. 71, ambos do CP)
, visando a revogação da custódia cautelar, ou, subsidiariamente, a substituição da medida por cautelares alternativas.

II. Q
uestão em
discussão

2.
A
s
quest
ões
em discussão consistem em
: (i
)

definir
se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva da paciente; (
ii
) estabelecer se, diante das particularidades do caso concreto, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sendo medida de exceção, aplicável apenas em situações de real necessidade
, como o efetivo
perigo à ordem pública
.
A prisão não pode ser decretada automaticamente em razão da existência de
outro processo, sendo indispensável a análise individualizada do caso concreto e das peculiaridades do fato delituoso.

4.
A segregação cautelar não se justifica quando ausente periculosidade concreta, especialmente se não houver descumprimento de medida protetiva anterior e quando as próprias vítimas manifestam desinteresse em medidas protetivas e apontam necessidade de tratamento clínico da paciente.

5.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas,
nos termos do art. 319 do CPP,

é possível quando ausente risco efetivo às vítimas e presentes condições pessoais favoráveis.

IV. D
ispositivo
e tese

6
.
Ordem
parcialmente
concedida
para
substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas
.

Tese de julgamento
:
“
A prisão cautelar deve observar os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade, especialmente em casos envolvendo

violência doméstica
em que inexiste risco concreto à
vítima
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312, 313, 319; CP,
arts
. 129, § 9º, e 71.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC nº 108.748/MG, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 07.05.2019
;
TJMT, HC nº 1033272-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 11.12.2024
;
TJMT, HC nº 1007412-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 15.04.2025
;
TJMT, HC nº 1000693-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 25.02.2025
;
TJMT, HC nº 1036695-16.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO.
SR.
DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de SAMARA EMILLY ANGELO GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que
converteu a
prisão
em flagrante em
preventiva
,
pela suposta prática do crime de lesão corporal, no âmbito das relações domésticas (art. 129, § 9º
, c/c art. 71, ambos
do Código Penal).

Os impetrantes sustentam que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e não ficou demonstrada a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública
, inexistindo as hipóteses do art. 312 do CPP.

Argumentam que apesar de a paciente
“responder por processo criminal em curso, não seria justificativa para decretação da prisão preventiva, isto consubstanciado no
princípio
da presunção de inocência”
.

Outrossim, aduzem que as vítimas não manifestaram interesse em medidas protetivas contra a paciente, as quais afirmaram que ela necessita de tratamento adequado,
“isto porque, diagnosticada com as CID 10 – F32 e X78 (episódios depressivos e lesões autoprovocadas), além de dependência química”
, de modo que o ambiente prisional é impróprio para a paciente.

Além disso, alegam a ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, pois, além das penas previstas para os delitos atribuídos não serem elevados, em caso de eventual condenação seria aplicado regime diverso do fechado, sendo suficiente, no caso concreto
,
a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, especialmente ao considerar seus predicados pessoais favoráveis, endereço certo e família constituída.

Diante disso, postulam a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas (Id 280282896).

Instruiu a inicial com documentos (Id 280282899 ao Id 280301857).

O pedido de liminar foi
ind
eferido

(Id 2
81711378
).

O Juízo singular prestou informações (Id
2
82209362
).

A i. PGJ manifestou pela
denegação
da ordem

(Id
2
84112898
).

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO.
SR.
DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Consta que

a
paciente

SAMARA EMILLY ANGELO GOMES
foi pres
a
em flagrante delito no dia
23/03
/2025 pela suposta prática do
s
delito
s
de

ameaça
e de lesão corporal

em contexto
doméstico
(
art
s
. 147
e 129, § 9º, ambos
do CP
)
– autos nº

1000181- 88.2025.8.11.0110
.

Em audiência de custódia, realizada no
mesmo
dia, o juiz plantonista
converteu a prisão em preventiva, sob a seguinte fundamentação
,
in
verbis
:

“(...)
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:
(...)

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, diante do risco de
reiteração delitiva, afinal, a autuada, estando em liberdade provisória – pois presa em flagrante delito em 29/1/2025 pela suposta prática de crimes descritos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.340/2006, oportunidade em que lhe foi concedida liberdade provisória (autos n. 1000071- 89.2025.8.11.0110) – volta a delinquir, demonstrando não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.
(...)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão
flagrancial
em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) SAMARA EMILLY ANGELO GOMES.

(...)”

(Id 2
80301856
).

Em
16/04/
2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor d
a
paciente, imputando-lhe a prática do crime de
lesão corporal, por duas vezes (a
rt.
129
, §
9
°,
c/c art. 71, ambos
do
CP)
, em contexto de violência doméstica
– autos nº 1000196-57.2025.8.11.0110.

De início,
quanto à alegada violação ao
princípio da homogeneidade
, é certo que as prisões processuais e as prisões-pena possuem naturezas jurídicas distintas, não sendo possível a simples comparação entre a duração da prisão cautelar e o eventual regime de cumprimento da pena. Além do mais, o regime prisional a ser fixado, em caso de eventual condenação, dependerá da análise concreta das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), sendo inviável antecipar esse juízo em sede de
habeas corpus
.

Nessa perspectiva, colaciono julgado deste e. Tribunal:
“O princípio da homogeneidade não é ofendido pela decretação de prisão preventiva, que tem caráter cautelar e provisório, distinto do cumprimento de pena definitiva”.

(TJMT, HC 1033272-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 11/12/2024).

E
m síntese,
os
impetrante
s
busca
m
na presente impetração a
revogação da prisão preventiva
por carência de fundamentação idônea, com base no art. 312 do CPP, ou a
substituição da medida constritiva por cautelares alternativas
previstas no art. 319 do CPP.

A
pós a detida análise dos
argumentos defensivos e das particularidades do caso
,
entendo
que a
pretensão
liberatória
comporta
acolhimento
.

I
mportante destacar que
a
regra geral
contida em nosso ordenamento jurídico é
o direito à liberdade de locomoção,
sendo
a prisão do ind
ivíduo
o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas
quando
presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença desse
s requisitos
legais (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
)
,
exige-se
a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do p
rincípio
da proporcionalidade, deixando, portanto, a
custódia cautelar
para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam
indicativas de perigo concreto.

Na presente hipótese
, constata-se que o Juízo singular apresentou
fundamento idôneo
para a
prisão preventiva
,
em razão d
a necessidade de
garantir a ordem pública
, diante do risco de reiteração delitiva, ao considerar que
a paciente

“estando em liberdade provisória – pois presa em flagrante delito em 29/1/2025 pela suposta prática de crimes descritos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.340/2006, oportunidade em que lhe foi concedida liberdade provisória (autos n. 1000071- 89.2025.8.11.0110) – volta a delinquir”
(Id 280301856).

Nota-se que a custódia preventiva da paciente

foi decretada
,
tão somente
,
pela prática de novo
crime
, sendo que havia sido beneficiada em janeiro/2025 com a liberdade provisória.

Realmente
, o fato de responder outra ação penal trata-se de motivo bastante que justifica a prisão cautelar a fim de garantir a ordem pública, nos termos do entendimento pacífico deste e. Tribunal (Enunciado
Orientativo nº 6 TCCR/TJMT)
, em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior.

Todavia, há que se atentar às
peculiaridades do caso concreto
,
para
que a medida extrema da prisão
não seja automática nas hipóteses em que o agente tenha outro procedimento criminal em seu desfavor.

Em situação semelhante, em que foi concedida a ordem quando há registro criminal anterior e inexiste descumprimento de medidas protetivas fixadas previamente, esta e. Corte assim decidiu:

“(...)
a despeito da gravidade da conduta atribuída, não se verifica, à luz do conjunto probatório coligido, a presença de base empírica robusta apta a demonstrar periculosidade acentuada do paciente, tampouco indícios concretos de que, em liberdade, venha a reincidir, notadamente em relação a novos atos contra a ofendida.
”
(TJMT, HC 1007412-11.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j.
15/04/2025
)
.

No caso, c
onstata-se que o crime pretérito
possui natureza distinta
, refere
-se

a
tráfico de drogas
,
e
,

mesmo
dotado de elevada gravidade

devido a sua hediondez,
foi concedido o benefício da liberdade provisória naquele feito (nº
1000071- 89.2025.8.11.0110
).

A
conduta delitiva
praticada
, em tese, pela paciente
nesta ocasião
não
ultrapassa os elementos
inerente
s
ao próprio tipo penal
(CP,
art. 129)
,
embora tenha sido cometida no âmbito das relações domésticas e familiar, contra a genitora e seu avô.

Ocorre
que as próprias vítimas externalizaram que não sent
e
m qualquer temor
, bem como manifestaram pela desnecessidade de
medida protetiva contra a paciente
.
E mais
, os ofendidos
(mãe e avô da paciente)

afirmaram
,
em suas declarações prestadas na Delegacia
,

que a
beneficiária
necessita de tratamento adequado,
“isto porque, diagnosticada com as CID 10 – F32 e X78 (episódios depressivos e lesões autoprovocadas), além de dependência química”
,
consoante destacado pelos impetrantes.

Ressalte
-se que se
trata do primeiro registro de violência intrafamiliar, inexistindo imposição de medidas protetivas
de urgência
anteriores ao fato
, de modo que não houve descumprimento,
nem mesmo h
á
interesse pelas vítimas de tal determinação
após
o delito
.

Com efeito, a
prisão preventiva deve ser analisada à luz do princípio da proporcionalidade,
devendo ser considerado que
a
s
vítima
s
não solicit
aram
medidas protetivas e que não há histórico
de agressão, tampouco
de violência anterior contra ela
s, conforme jurisprudência deste e. TJMT (HC
1000693-13.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Wesley Sanchez Lacerda
, Primeira Câmara Criminal,
j.
25/02/2025
).

Registre-se que o magistrado de primeiro grau extinguiu a punibilidade da paciente em relação aos crimes de ameaça e lesão corporal de natureza leve,
correlatos ao fato criminoso em exame,

“diante da expressa renúncia pelas vítimas ao direito de representação antes da presente ação penal”
(
PJe
nº 1000196-57.2025.8.11.0110).

Tais fatores demonstram que a medida constritiva, no presente caso, não se mostra imprescindível para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, sendo certo que essa é uma das finalidades da segregação cautelar
nos
casos de crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiar.

Não se descuida de que ilícitos perpetrados n
esse

contexto
são graves, porém, conforme orientação do c. STJ, a prisão cautelar, nessas hipóteses, deve ser decretada somente em casos extremos, em observância
à
contemporaneidade e
à

proporcionalidade, ou seja, quando demonstrado o efetivo risco à integridade da vítima (STJ, RHC 108.748/MG, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 07/05/2019).

O contexto apresentado
recomenda a
substituição da medida constritiva por cautelares alternativas
, previstas no art. 319 do CPP
, especialmente ao
levar em consideração

os
predicados pessoais favoráveis
d
a
paciente
.

Conquanto as
condições subjetivas do agente
não sejam garantidor
a
s do direito à liberdade, quando isoladamente considerad
a
s, devem ser sopesad
a
s de forma positiva quando aliad
a
s
à
s
demais
circunstâncias do caso
,
em especial, a normalidade da conduta criminosa.

A
paciente é jovem de
19
anos de idade, primári
a
, possuidor
a
de bons antecedentes,
além de ter
endereço certo no município de
Campinápolis/
MT
(
Rua Anastácio Feliciano
, CEP
78630000
) e uma filha.

Oportuno trazer
o seguinte precedente

d
este e. Tribunal:

“5. Nos casos em que o agente for tecnicamente primário, a reprimenda máxima do delito não ultrapassar 04 anos e não houver o descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, mostra-se descabida a prisão preventiva.”
(TJMT, HC
1036695-16.2024.8.11.0000,
Rel. Des.

Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j.
11/02/2025
).

Nesse contexto, diante das peculiaridades do caso acima ponderadas, somadas aos bons predicados pessoais d
a
paciente,
entendo pela desnecessidade da manutenção da segregação d
a
paciente, mormente porque eventual risco ao meio social pode ser resguardado por meio de medidas cautelares mais brandas
(CPP,
art. 319
)
,
que também possuem natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a finalidade que se destinam.

Ante o exposto, em
dis
sonância

d
o parecer da
i. PGJ
,
concedo
parcialmente
a ordem vindicada para
substitui
r
a prisão preventiva d
a
paciente

SAMARA EMILLY ANGELO GOMES

pelas seguintes medidas cautelares mais brandas:
1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa; 2) comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimad
a
; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;
4
) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I

e IV)
,
ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular, sem prejuízo da fixação de outras medidas que entender cabíveis.

Por conseguinte,
comunique-se
ao Juízo de origem para expedir alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, sob pena de revogação do benefício, colocando
a
paciente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver pres
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025